Tribunal: TJPA
Processo: 0808020-43.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0808020-43.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: DOLORES DA CUNHA BARATA

AGRAVADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO EX-SÓCIO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DOCUMENTO COMPROBATÓRIO DE RETIRADA DO QUADRO SOCIETÁRIO ANTES DOS FATOS GERADORES. PRESCRIÇÃO.

PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou exceção de pré-executividade em execução fiscal ajuizada pelo Município de Santarém, visando à cobrança de ISSQN no valor de R$ 955.426,81, referente ao período de 03/2015 a 12/2017. A agravante sustenta sua ilegitimidade passiva por ter se retirado da sociedade executada em 2002, e a ocorrência parcial da prescrição.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) a ilegitimidade passiva da agravante em razão de sua retirada da sociedade antes dos fatos geradores; e (ii) a ocorrência de prescrição parcial dos créditos tributários.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A agravante apresentou instrumento contratual comprovando sua retirada da sociedade em 30/01/2002, devidamente registrada na Junta Comercial, mais de uma década antes dos fatos geradores dos tributos cobrados (03/2015 a 12/2017).

A jurisprudência do STJ afasta a responsabilidade do ex-sócio por débitos fiscais constituídos após sua saída regularmente formalizada da sociedade, inexistindo necessidade de dilação probatória quando o documento comprobatório é inequívoco.

A decisão agravada incorreu em equívoco ao indeferir a exceção de pré-executividade por suposta ausência de prova pré-constituída, quando, na verdade, havia nos autos documento suficiente para o reconhecimento da ilegitimidade passiva.

Em relação à prescrição parcial alegada, o recurso não comporta conhecimento por ausência de interesse recursal, tendo em vista o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido para reformar a decisão agravada e acolher a exceção de pré-executividade, reconhecendo a ilegitimidade passiva da agravante e determinando sua exclusão do polo passivo da execução fiscal.

Tese de julgamento
:

O ex-sócio que comprova documentalmente sua retirada da sociedade antes do período dos fatos geradores não pode figurar no polo passivo da execução fiscal.

A exceção de pré-executividade é cabível para o reconhecimento da ilegitimidade passiva quando houver prova pré-constituída.

A ausência de interesse recursal impede o conhecimento do recurso quanto à tese de prescrição, quando o reconhecimento da ilegitimidade passiva afasta a discussão sobre o mérito da cobrança tributária.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, VI; CC/2002, arts. 1.003, parágrafo único, 1.032 e 1.057, parágrafo único.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1976205, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, DJe 10.01.2024; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 2294750/SP, Rel. Min. Raul Araújo, DJe 02.08.2024; STJ, REsp 1.537.521/RJ, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe 12.02.2019.

ACÓRDÃO

Vistos e etc...

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da 3ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer parcialmente e na parte conhecida, dar provimento parcial ao recurso, nos termos do voto do Relator.

13ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual (PJE) – 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 11 a 18 de dezembro de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém/PA, 18 de dezembro de 2025.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
agravo de instrumento
interposto por DOLORES DA CUNHA BARATA contra decisão proferida nos autos da
Execução Fiscal n.º 0803374-36.2021.8.14.0051
, que tramita perante a Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Santarém, ajuizada pelo MUNICÍPIO DE SANTARÉM, objetivando a cobrança de crédito tributário referente a ISSQN no valor de R$955.426,81, relativos às competências de 03/2015 a 12/2017.

A decisão agravada (id nº 113745484), rejeitou a
exceção de pré-executividade
oposta pela agravante, sob o fundamento de que não restaram preenchidos os requisitos para conhecimento da medida, ante a ausência de prova documental suficiente acerca da ilegitimidade passiva alegada, e sem acolher a tese de prescrição parcial.

Em suas razões recursais (id nº 19561746), a agravante alega, em síntese: (i) que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da execução fiscal, uma vez que se retirou do quadro societário da empresa executada, Perpétuo Socorro Santarém Transportes LTDA., em 14/02/2002, antes da ocorrência do fato gerador, conforme alteração contratual arquivada na JUCEPA; (iii) que os débitos exequendos referem-se a fatos geradores ocorridos muito tempo após sua retirada da sociedade; (iv) que a execução fiscal foi ajuizada após o transcurso do prazo prescricional quinquenal, ao menos quanto aos créditos com vencimento até 03/2016; ao final, a sua reforma, com o reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante e da prescrição parcial dos créditos tributários.

Os autos foram inicialmente distribuídos à relatoria do Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, que deferiu o pedido de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste agravo de instrumento.

Apesar de intimado, o agravado não apresentou contrarrazões, conforme certidão de id nº 25002344.

O Ministério Público deixou de se manifestar nos autos, nos termos da Sumula 189/STJ e do art. 2º da Recomendação nº 34/2016 do CNMP.

Os autos vieram redistribuídos à minha relatoria por força da Emenda Regimental 037/2025.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço o presente recurso de agravo de instrumento e passo ao seu julgamento de mérito.

Conforme relatado, na hipótese específica dos autos, a recorrente interpôs o presente recurso visando à reforma da decisão do juízo que rejeitou a Exceção de Pré-executividade por ela apresentada, com o intuito de alcançar sua exclusão da lide principal por entender ser parte ilegítima, fundamentando sua decisão o juiz no fato de que a questão suscitada demandaria dilação probatória, o que seria inviável em sede do mencionado incidente processual.

Inicialmente, ressalto que em sede liminar deferida pelo Desembargador José Maria Teixeira do Rosário, analisou as razões recursais e os documentos juntados aos autos, e deferiu o efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso.

Pois bem, a agravante anexou à sua Exceção de Pré-Executividade uma cópia do Instrumento Particular de Alteração Contratual da empresa PERPÉTUO SOCORRO SANTARÉM TRANSPORTES LTDA, datado de 30/01/2002, no qual consta a sua retirada da Sociedade protocolado na Junta Comercial (ID 119561750), ou seja, mais de uma década antes dos fatos geradores que ensejaram a constituição do crédito tributário (03/2015 a 12/2017).

Com efeito, foi equivocado o entendimento utilizado pelo juízo de 1º grau concernente à rejeição da Exceção de Pré-executividade (necessidade de dilação probatória), uma vez que existem provas concretas nos autos de que a recorrente, de fato, retirou-se da sociedade muito antes do fato gerador do débito ora executado, ocorrido em 03/2015 a 12/2017.

Dito isso, tem-se que, no caso, assiste razão à parte agravante, visto que não era sócia na época da dissolução da empresa, não podendo ser incluída no polo passivo da Ação de Execução Fiscal, por conseguinte.

O Superior Tribunal de Justiça já consolidou o entendimento no sentido da inexistência de responsabilidade do ex-sócio por dívidas tributárias relativas a fatos geradores ocorridos após sua retirada regularmente registrada na Junta Comercial, como se observa no seguinte julgado:

“Na hipótese dos autos, a retirada do sócio é, inclusive, anterior à ocorrência dos fatos geradores, de modo que o acórdão de origem deu a devida interpretação aos precedentes qualificados acima mencionados, o que afasta a responsabilização do sócio retirante pelas dívidas da empresa executada. Ante o exposto, não conheço do recurso especial”. (STJ - REsp: 1976205, Relator.: PAULO SÉRGIO DOMINGUES, Data de Publicação: 10/01/2024)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESPONSABILIDADE DO EX-SÓCIO PELAS OBRIGAÇÕES CONTRAÍDAS APÓS SUA RETIRADA DA SOCIEDADE. IMPOSSIBILIDADE. LIMITE TEMPORAL DE DOIS ANOS . FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO IMPUGNADOS. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DOS FUNDAMENTOS DO JULGADO ATACADO. APLICAÇÃO DAS SÚMULAS 283 E 284 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE . SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. A ausência de impugnação, nas razões do recurso especial, de fundamento autônomo e suficiente à manutenção do acórdão estadual atrai, por analogia, o óbice da Súmula 283 do STF . 2. É inadmissível o inconformismo por deficiência na fundamentação quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal. 3 . A jurisprudência desta Corte é no sentido de que, "na hipótese de cessão de quotas sociais, a responsabilidade do cedente pelo prazo de até 2 (dois) anos após a averbação da respectiva modificação contratual restringe-se às obrigações sociais contraídas no período em que ele ainda ostentava a qualidade de sócio, ou seja, antes da sua retirada da sociedade. Inteligência dos arts. 1.003, parágrafo único, 1 .032 e 1.057, parágrafo único, do Código Civil de 2002" (REsp 1.537.521/RJ, Relator Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, DJe de 12/2/2019) . 4. O entendimento adotado no acórdão recorrido coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior, circunstância que atrai a incidência da Súmula 83/STJ. 5. Agravo interno a que se nega provimento . (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 2294750 SP 2023/0025889-7, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 01/07/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/08/2024)

Portanto, diante da comprovação documental inequívoca da retirada da agravante da sociedade muito antes do período de apuração dos tributos executados, impõe-se o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, com consequente exclusão de seu nome do polo passivo da execução fiscal, razão pela qual não conheço do recurso na parte que pleiteia a prescrição dos débitos executados relativos as competências entre março de 2015 a março de 2016, por ausência de interesse recursal.

Ante o exposto, conheço parcialmente do recurso e na parte conhecida DOU PROVIMENTO, para reformar a decisão agravada, e consequentemente, acolher a Exceção de Pré-executividade apresentada pela ora agravante, reconhecendo a ilegitimidade passiva de DOLORES DA CUNHA BARATA, excluindo-a do polo passivo da Execução Fiscal n.º 0803374-36.2021.8.14.0051, confirmando assim a liminar concedida.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

Desembargador Relator

Belém, 18/12/2025